Tribunal: TJBA
Processo: 8006095-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006095-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRUNO DOS SANTOS SILVA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECISÃO DO STF EM SUSPENSÃO DE LIMINAR (SL 1.816/BA). TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por candidata aprovada na 9ª colocação no concurso público da EMBASA (Edital nº 01/2022), contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Ordinária na qual se pleiteava a nomeação imediata, sob alegação de preterição decorrente de contratação de empresa terceirizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA e decisão da Presidência do TJBA, bem como se deixou de enfrentar a alegada abrangência regional das vagas do concurso, a justificar efeitos infringentes aos embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado fundamenta expressamente que a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, sendo indispensável prova inequívoca de preterição arbitrária para a concessão de tutela de urgência. 4. A decisão do STF na SL 1.816/BA possui natureza própria de incidente de suspensão de segurança, voltada à análise de grave lesão à ordem e à economia públicas, não substituindo a verificação individualizada dos requisitos probatórios no caso concreto. 5. A negativa de suspensão pelo STF não implica reconhecimento automático de preterição em favor de todos os candidatos, nem afasta a necessidade de demonstração de que a terceirização alcança a classificação específica da embargante. 6. A documentação apresentada não comprova, em sede de cognição sumária, a identidade de funções entre terceirizados e o cargo efetivo, nem a existência de vagas suficientes para atingir a 18ª colocação, impondo-se a dilação probatória no juízo de origem. 7. A alegação de omissão quanto à abrangência regional revela inconformismo com a conclusão adotada, pois o acórdão enfrentou a matéria ao afirmar que a mera existência de terceirização na região não autoriza a nomeação imediata. 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas, inexistindo omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A decisão proferida em Suspensão de Liminar pelo STF não constitui precedente vinculante nem supre a ausência de prova inequívoca de preterição no caso concreto de candidato aprovado em cadastro de reserva. 2. A concessão de tutela de urgência para nomeação em concurso público exige demonstração cabal da identidade de funções e da vacância suficiente para alcançar a classificação do candidato, o que demanda dilação probatória. 3. Inexiste omissão quando o órgão julgador enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Suspensão de Liminar nº 1.816/BA; STF, Rcl nº 66.757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023; TJBA, AI nº 8067212-47.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, pub. 17.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006095-21.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante BRUNO DOS SANTOS SILVA e como embargado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração , nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora